Tribunal: TJES
Processo: 5002187-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002187-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EP TELECOM SERVICOS LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: ACUMULADORES MOURA S A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002187-62.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS

ADVOGADO : FELIPE PIEROZAN.

RECORRIDO : ACUMULADORES MOURA S.A.

ADVOGADOS : EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO E OUTROS.

MAGISTRADO : AIRTON SOARES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EP TELECOM SERVIÇOS LTDA – ME, ANDRE LUIZ LIMA AMORIM e ENIO CARLOS PRUDENTE contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital que, na ação ordinária de abstenção de uso de patente com tutela de urgência e indenização por danos morais movida em face de ACUMULADORES MOURA S.A., declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando sua remessa para a 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP, por conexão com o processo nº 1050314-26.2020.8.26.0100.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) não há identidade entre os pedidos e/ou entre as causas de pedir das demandas; (ii) enquanto uma ação foi ajuizada em busca de suposta declaração de nao infracao de patente, a outra foi ajuizada para que a agravada se abstenha de produzir, fabricar e comercializar o produto que infringe a patente concedida dos agravantes; bem como (iii) a presente demanda busca abstenção de uso com base em titulo de propriedade (carta patente) dos agravantes.

Requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para que seja mantida a competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital.

Decisão ID 1248398, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento em concomitância com o processo nº 5001012-33.2021.8.08.0000.

Vitória (ES), 3 de agosto de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002187-62.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS

ADVOGADO : FELIPE PIEROZAN.

RECORRIDO : ACUMULADORES MOURA S.A.

ADVOGADO
S : EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO E OUTROS.

MAGISTRADO : AIRTON SOARES DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar a existência de conexão entre a demanda de origem (0021380-38.2020.8.08.0048) e a ação nº 1050314-26.2020.8.26.0100, ajuizada pela ora Recorrida em face dos Agravantes perante a Justiça Estadual de São Paulo.

Conforme relatado, os Agravantes se insurgem contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital que, na ação ordinária de abstenção de uso de patente com tutela de urgência e indenização por danos morais, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando sua remessa para a 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP.

A decisão recorrida reconheceu (i) a conexão entre a ação nº 0021380-38.2020.8.08.0048 (originária do presente recurso) e a ação que tramita perante a Justiça Estadual de São Paulo de nº 1050314-26.2020.8.26.0100, por identidade entre as causas de pedir remota, nos termos do art. 55, §1
o
, do CPC/15, e ainda, (ii) o risco de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, independentemente da conexão, na forma do art. 55, §3
o
, do CPC/15.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) não há identidade entre os pedidos e/ou entre as causas de pedir das demandas; (ii) enquanto uma ação foi ajuizada em busca de suposta declaração de não infração de patente, a outra foi ajuizada para que a agravada se abstenha de produzir, fabricar e comercializar o produto que infringe a patente concedida dos agravantes; bem como (iii) a presente demanda busca abstenção de uso com base em titulo de propriedade (carta patente) dos agravantes.

Pois bem.

O instituto da conexão é tratado no CPC/15, em seus artigos 54 e 55, nos seguintes termos:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

As normas jurídicas apontadas estabelecem que reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou
a causa de pedir.

Com base nessa premissa legal, não verifico razão aos Recorrentes.

No caso dos autos, ambas as demandas possuem, como
causa de pedir
, isto é, como relação jurídica de direito material e o fundamento jurídico que embasam a pretensão posta em Juízo, a violação (ou não) da patente BR 102016015635-1, de titularidade da EP Telecom Serviços, pelo produto 48MF100, comercializado pela Acumuladores Moura S/A (Baterias Moura).

Além disso, as mesmas partes figuram nos dois processos.

Para melhor visualização da conclusão alcançada, colaciono a seguir os pedidos da demanda de origem do presente agravo de instrumento, oriunda do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES:

a) concedida inaudita altera pars, a tutela inibitória específica na forma do art. 209 § 1º da Lei 9.279/96 e/ou de urgência com fulcro nos dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 294, 300 e/ou 497), determinando que a re se abstenha, de forma direita ou por quaisquer de suas filiais ou parceiros/revendedores de, sem a expressa autorização dos autores, industrializar, fabricar, produzir, divulgar, expor, comercializar o produto 48MF100, ou qualquer outro que, por sua similitude, funcionalidade e/ou aplicação, venha a violar a patente concedida no. BR 102016015635- 1 dos autores, sob pena de pagamento de multa diária, por transgressão, equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por violação a ordem emanada desse MM. Juízo, sem prejuízo da apreensão; se necessário com forca policial e demais sanções legais, inclusive incidência no Crime de Desobediência;

b) julgada totalmente procedente a ação, confirmando a liminar, a fim de condenar a ré na obrigação de não fazer, para que, definitivamente, se abstenha de forma direita ou por quaisquer de suas filiais ou parceiros/revendedores de, sem a expressa autorização dos autores, industrializar, fabricar, produzir, divulgar, expor, comercializar o produto 48MF100, ou qualquer outro (inclusive decorrente do pedido de patente postulada pela re no. BR 202017026268-0) que, por sua similitude, funcionalidade e/ou aplicação, venha a violar a patente concedida no. BR 102016015635-1 dos autores, sob pena de pagamento de multa diária, por transgressão, equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por violação a ordem emanada desse MM. Juízo, sem prejuízo da apreensão; se necessário com forca policial e demais sanções legais, inclusive incidência no Crime de Desobediência;

c) c.3) condenada a re ao pagamento de danos morais no valor de pelo menos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, que devera ser corrigido monetariamente e acrescido juros de mora;

Vejamos, em contrapartida, os pedidos contidos na inicial da demanda ajuizada perante a Justiça Estadual de São Paulo:

(i) declarar a inexistência de infração a patente de EP TELECOM SERVIÇOS LTDA – ME E OUTROS e autorizar a ACUMULADORES MOURA S.A. a continuar a explorar economicamente o seu produto 48MF100, uma vez que não infringe a patente BR 10 2016 015 635, de titularidade daqueles;

(ii) determinar que EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS se abstenham de prestar informações inverídicas a respeito do produto 48MF100 da ACUMULADORES MOURA S.A. com o fim de obter vantagem indevida;

(iii) determinar que EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS se abstenham de tomar qualquer medida extrajudicial e/ou judicial visando impedir ACUMULADORES MOURA S.A. a continuar a explorar economicamente o seu produto 48MF100;

(iv) que sejam apurados os lucros cessantes causados em razão da comprovada divulgação de informação falsa, por EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS, sobre a ACUMULADORES MOURA S.A., no sentido de que esta infringe a sua patente, com base nos criterios previstos pelo Artigo 210, da Lei da Propriedade Industrial, e, na hipótese de não se mostrar viável tal apuração, que EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS sejam condenados ao pagamento de valor não inferior a R$ 50.000,00 para recompor os lucros cessantes sofridos pela ACUMULADORES MOURA S.A.;

(v) que EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS sejam condenados a recompor os danos morais/a imagem suportados pela ACUMULADORES MOURA S.A., no montante não inferior a R$ 50.000,00;

(vi) que EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS sejam condenados ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como de honorários de sucumbência, a serem arbitrados pelo d. Juízo.

Conquanto os Agravantes aduzam que os pedidos das ações são diversos, não é necessário, para o reconhecimento de conexão, a identidade dos pedidos, bastando, neste caso, que as causas de pedir sejam idênticas.

Ademais, como é possível verificar dos pedidos acima reproduzidos, por razões simples os pedidos não poderiam ser idênticos nas referidas demandas em questão, uma vez ajuizadas por partes diametralmente opostas nas lides (autor/réu), logo, a depender do ângulo da relação jurídica processual, as ações destinam-se a resultados diferentes.

Isso não afasta que, em ambas as demandas, a discussão de fundo esteja no reconhecimento ou não da violação da patente registrada BR 102016015635-1 pelo produto 48MF100.

Dessa forma, assim como reconhecido pelo magistrado prolator da decisão recorrida, para além da existência de conexão entre as demandas, o risco de decisões conflitantes é manifesto.

Veja-se: Se o Juízo da 6
a
Vara Cível de Serra/ES julgasse procedente a ação nº 0021380-38.2020.8.08.0048, determinaria que a ora Agravada se abstivesse de industrializar, fabricar, produzir, divulgar, expor, comercializar o produto 48MF100 que, por sua similitude, funcionalidade e/ou aplicação, violasse a patente nº BR 102016015635-1. Por outro lado, se o Juízo da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP também julgasse procedente a ação nº 1050314-26.2020.8.26.0100, declararia a inexistência de infração pela Agravada a patente dos Agravantes, possibilitando à Agravada continuar a explorar economicamente o seu produto 48MF100.

Logo, é patente a necessidade de decidir as demandas simultaneamente, seja pelo reconhecimento da conexão, já demonstrada, seja pelo risco de decisões conflitantes por Juízos diversos, na forma do §3
o
, do art. 55, do CPC/15.

Considerando que a ação nº 1050314-26.2020.8.26.0100 foi registrada em 16.06.2020 perante a Justiça Paulista, e que a ação originária deste agravo de instrumento (nº 0021380-38.2020.8.08.0048) foi ajuizada somente em 15.12.2020, estando ambas pendentes de sentença, deve ser reconhecida a prevenção do Juízo da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP para julgamento simultâneo das ações judiciais, à luz dos artigos 58 e 59, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002187-62.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS

ADVOGADO

:
FELIPE PIEROZAN.

RECORRIDO

:
ACUMULADORES MOURA S.A.

ADVOGADOS

: EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO E OUTROS.

MAGISTRADO

:
AIRTON SOARES DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. PARTES E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.

1. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

2. Ambas as demandas possuem, como causa de pedir, isto é, como relação jurídica de direito material e o fundamento jurídico que embasam a pretensão posta em Juízo, a violacao (ou nao) da patente BR 102016015635-1, de titularidade dos Recorrentes, pelo produto 48MF100, comercializado pela Recorrida.

3. Não é necessário, para o reconhecimento de conexão, a identidade dos pedidos, bastando, neste caso, que as causas de pedir sejam idênticas.

4. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde primeiro foi registrada ou distribuída a petição inicial. Arts. 58 e 59, CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.